Tribunal: TJDFT
Processo: 0702075-84.2019.8.07.0017
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE PARA SUPRIR OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Verificada tão somente a existência de omissão no acórdão quanto à alegação de divórcio e partilha do imóvel objeto da lide, deve esta ser sanada, fato que, concretamente, não enseja alteração do entendimento adotado no julgamento, porquanto a responsabilidade do embargante pela devolução de valores foi devidamente justificada no acórdão embargado.
3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem alteração do resultado do julgamento.